Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731867-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 66370849), opostos pela Autora, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, em face do Acórdão n. 1936862 (ID 65915640), o qual conheceu e julgou parcialmente procedente o pedido para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido da Agravante que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. Ante o exposto, intime-se a Embargada, BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, para, no prazo de 5 (dez) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024 18:29:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador